Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726487-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO BARUFI STECKER AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIOGO BARUFI STECKER (exequente/embargado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por POSTALIS - Instituto de Previdência Complementar (embargante/executado), determinou o encaminhamento dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, para fins de que aquela Corte aprecie a petição apresentada por POSTALIS, pela qual alegou nulidade de intimação à ocasião do julgamento do REsp no 1.786.765/DF (que julgou pedido para majoração de honorários advocatícios), que levaria à consequente nulidade do cumprimento de sentença iniciado nos autos de origem (ID 49312511, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 13021945), o agravante alega que a nulidade defendida por POSTALIS está preclusa, uma vez que a agravada não aduziu a sustentada nulidade de intimação, que teria ocorrido perante o Superior Tribunal de Justiça, na primeira oportunidade em que foi intimada a se manifestar nos autos de origem, quando do retorno do processo após o julgamento de Recurso Especial. Discorre acerca do teor do artigo 278, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudência em favor da sua tese. Pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e afastar a nulidade arguida pela POSTALIS nos autos de origem, em decorrência de preclusão temporal; subsidiariamente, pede a cassação da decisão agravada, para determinar que o Juízo de origem profira decisão quanto à preclusão da oportunidade de alegação da nulidade. Preparo comprovado (ID 13021975). Contrarrazões apresentadas no ID 13974891, pelo não provimento do recurso. Mediante Despacho de ID 14043138, este Relator consignou a ocorrência da remessa dos autos de origem ao Superior Tribunal de Justiça, intimando-se o agravante para se manifestar quanto à possível perda do objeto recursal. Sobreveio Petição de ID 14394907, pela qual o agravante requereu a suspensão do recurso, até ulterior manifestação do Relator do REsp no 1.786.765/DF, Ministro Marco Buzzi, quanto à preclusão da arguição da nulidade por falta de intimação; subsidiariamente, pediu o julgamento de mérito do recurso. Intimada, a agravada se manifestou no sentido de suspender o trâmite deste agravo de instrumento (ID 148548080), em conformidade com a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0727235-65.2019.8.07.0000, no qual a POSTALIS figura como agravante. Decisão de ID 14940562 determinou a suspensão do recurso, até ulterior decisão a ser proferida pelo Ministro Marco Buzzi, nos autos do REsp no 1.786.765/DF. Após, foram proferidos despachos, para prorrogar a suspensão do processo, tendo em vista a ausência de decisão nos autos do REsp no 1.786.765/DF (IDs 16823746 e 24629067). Na petição de ID 25914455, POSTALIS informa que, no bojo do REsp no 1.786.765/DF, foi proferida Decisão que reconheceu a nulidade da intimação e determinou a republicação da decisão monocrática que havia julgado o REsp. Informa, ainda, a interposição de agravo interno naquele feito, para fins de submeter a discussão (majoração de honorários) ao Colegiado do STJ. Relata que, em nova decisão monocrática, o Ministro Marco Buzzi reconsiderou a decisão que majorou os honorários sucumbenciais e a tornou sem efeito. Defende a perda do objeto recursal deste agravo de instrumento. Despacho de ID 26105356, intima o agravante quanto ao julgamento do REsp e quanto à petição apresentada por POSTALIS. Petição de ID 26754494, o Agravante aduz que há nos autos do REsp no 1.786.765/DF recurso por ele interposto, para defender a eficácia da publicação da primeira decisão monocrática que julgou o recurso então interposto e majorou os honorários advocatícios. Entende que, por essa razão, não há perda de objeto do presente agravo de instrumento. Despacho de ID 27202545, determina a suspensão do processo, por 60 dias. Despacho de ID 29991445, intima as partes quanto à decisão proferida no REsp no 1.786.765/DF, no dia 17/05/2021. Petição de ID 30124415, POSTALIS enfatiza a decisão monocrática proferida nos autos do REsp no 1.786.765/DF, que tornou sem efeito anterior decisão de majoração dos honorários advocatícios, de modo que não há mais decisão válida que autorize a retenção de quantia penhorada. Pede a restituição dos valor conscrito na origem. É o relatório. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Do exame dos autos, verifica-se a perda do objeto recursal, que leva à negativa de prosseguimento deste recurso. Veja que, na linha do quanto decidido por este Relator nos autos do Agravo de Instrumento no 0727235-65.2019.8.07.0000, interposto por POSTALIS contra a mesma decisão objeto deste recurso, o pedido de análise da nulidade de intimação suscitada pela POSTALIS, assim como da eventual preclusão de tal alegação, foi submetida a análise do Ministro Relator do REsp 1.786.765/DF, quando da remessa dos autos de origem ao Superior Tribunal de Justiça. Diante desse fato, ao analisar o Agravo de Instrumento no 0727235-65.2019.8.07.0000, entendeu-se pela perda de seu objeto, com os seguintes fundamentos (destacou-se): [...] com relação ao pedido principal da agravante, para que seja determinada a competência do Juízo a quo para julgamento da nulidade suscitada e o não encaminhamento do processo ao c. Superior Tribunal de Justiça, constata-se que houve perda superveniente do seu objeto, uma vez que os autos foram remetidos ao Tribunal da Cidadania e encontram-se, no momento, conclusos ao Ministro Marco Buzzi, que irá analisar e julgar as questões processuais alegadas pela parte. Portanto, a análise da questão encontra-se submetida àquela Corte. Inclusive, caso o Tribunal da Cidadania reconheça o vício de intimação, poderá ser reaberto prazo recursal e eventualmente ser interposto recurso, que de igual forma poderá ser dirigido àquele Tribunal, não havendo o que ser decidido nesta instância recursal. Em consulta ao andamento processual daquele recurso, a todos disponível, observa-se que contra a decisão proferida por este Relator nos autos daquele agravo de instrumento não houve interposição de recurso, tendo aquela decisão transitado em julgado em 01/06/2020. Destarte, ao apreciar o presente recurso, observa-se que deve receber o mesmo entendimento manifestado naquele agravo de instrumento. A uma, porque, evidentemente, os autos de origem já foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e este Relator já se manifestou, por decisão transitada em julgado no outro recurso, com as mesmas partes, que compete ao STJ apreciar o alegado vício de intimação de POSTALIS e, por conseguinte, a alegação de preclusão estampada neste feito. A duas, porque, tal como se infere dos autos do REsp 1.786.765/DF, o Ministro Relator, de fato, já apreciou a alegação de vício da intimação, reconhecendo a sua ocorrência e, ainda, tornando sem efeito decisão anterior, que havia majorado os honorários advocatícios (IDs 25914456 a 25914458). Desse cenário, conclui-se que a Corte Superior atraiu para si, tal como esperado, a análise de todas as questões processuais discutidas pelas partes, tanto em relação ao vício de intimação alegado por POSTALIS, quanto em relação à preclusão da alegação da nulidade sustentada pelo ora agravante. No mais, ao que se colhe do documento de ID 25914458, até mesmo o objeto do REsp, de majoração dos honorários advocatícios, foi sobrestado, tendo em vista que a matéria está submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.046). Logo, todas as insurgências aqui tratadas deverão ser apreciadas pela Corte Superior. Outrossim, apesar de POSTALIS requerer, na Petição de ID 30124415, a liberação do valor penhorado no processo de origem, tal matéria não é objeto deste agravo de instrumento e, portanto, não cabe a esta instância revisora a análise do pedido. Com isso, tendo em vista a perda superveniente do objeto recursal, ante a submissão das matérias de insurgência ao STJ, o presente agravo de instrumento mostra-se inadmissível. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Oficie-se ao Excelentíssimo Ministro Marco Buzzi, Relator do REsp n° 1.786.765/DF, informando sobre o teor desta decisão. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator